Tribunal: TJDFT
Processo: 0721119-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, a pretensão formulada no presente agravo, consubstanciada na reintegração do agravante na posse do imóvel individualizado, no qual está sediada a empresa que emergiria do contrato de sociedade concertado entre as partes, fora alcançada na outra ação manejada pelo agravante – processo no 0726150-44.2019.8.07.0000 –, quando lhe fora assegurada, no ambiente recursal, reintegração na posse dos bens móveis descritos nas notas fiscais localizados no interior do aludido imóvel comercial, ensejando, com isso, a perda superveniente do interesse recursal diante do desaparecimento do objeto do recurso. Essa situação processual deriva do fato de que a resolução empreendida naquele outro agravo que maneja, ainda que pendente o julgamento definitivo perante o órgão colegiado, repercute, como é cediço, neste recurso, pois seus objetos se alinham, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, restando determinada a reintegração na posse dos bens móveis que integram o objeto do contrato concertado entre as partes, a questão aqui devolvida a reexame restara irreversivelmente superada e prejudicada. E isso se afirma porque o almejado pelo agravante, em suma, era reaver a posse dos móveis inseridos no negócio concertado entre as partes, e não no imóvel no qual localizada a empresa que emergira do contrato concertado, sobre o qual, aliás, não emerge direito intangível. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pelo agravante. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator